Tribunal: TJMT
Processo: 0009474-35.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009474-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIA KEILA DE ASSUNCAO - CPF: 101.572.798-04 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), LAZARO PAULA DE ASSUNCAO - CPF: 491.618.908-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS –
EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA AÓRTICA
– RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES
-
PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL
– AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA -
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 127/03 E DECRETO ESTADUAL Nº 5729/05
– ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“(...) Não se conhece de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, quando este não compõe a relação processual. Caso em que o segurado busca a cobertura de procedimento pela autarquia estadual, seguradora de plano de saúde, cabendo a esta a legitimidade para figurar na demanda e interpor recurso.”
(N.U 0039553-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos que julgou parcialmente procedente o pleito inicial da Ação de Indenização c/c Danos Morais nº 0009474-35.2013.8.11.0041,
ajuizada por
SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO e LÁZARO PAULA DE ASSUNÇÃO
e condenou o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT
ao ressarcimento do montante de R$ 28.760,00 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a sentença não se ateve ao fato de que em sede de contestação alegou que o apelado já havia buscado as vias administrativas para solucionar o conflito e receber o reembolso dos valores, bem como alega que já existe processo administrativo protocolizado sob o nº 565444/2012, do qual foi analisado e deferido, não tendo motivos que justificasse a presente demanda.

Salienta
que a incidência no Código de Defesa do Consumidor é totalmente infundada, tendo em vista que o Mato Grosso Saúde não se trata de plano de saúde privado, não possuindo fins lucrativos, motivo esse que não configura a incursão no r. código de defesa do consumidor, conforme traz a própria Lei Complementar Estadual n° 127/2003.

Ao final, pugna pela provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões da parte Apelada, conforme certidão – id. 12578995 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto

Edmilson da Costa Pereira, opina pelo não conhecimento do apelo do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT
ao ressarcimento do montante de R$ 28.760,00 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Extrai-se dos autos que
SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO e LÁZARO PAULA DE ASSUNÇÃO
ajuizou a Ação de Indenização c/c Danos Morais nº 0009474-35.2013.8.11.0041 contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT
, visando
a condenação da parte ré ao reembolso do valor gasto por esta para realização do tratamento referenciado, bem como, ao pagamento de danos morais experimentados.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Como relatado, o Estado de Mato Grosso recorre alegando,
que a apelada já teve a sua pretensão atendida, conforme processo administrativo, não tendo motivos que justificasse a presente demanda, bem como, que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao MT Saúde, haja vista não ser regulamentado pela lei nº 9.656/98, bem como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que possui legislação própria.

A ação, no entanto, foi proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

Com efeito,
o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” é uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar nº 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, possuindo personalidade jurídica própria, razão pela qual o Estado de Mato Grosso não é parte passiva legítima na demanda.

Ou seja, caberia ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, parte legítima na demanda, interpor o presente recurso, e não o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO – SERVIDORA PÚBLICA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) –
AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO
– INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – OBSERVÂNCIA A LEI PROCESSUAL – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Possuindo a entidade autárquica autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente
. Em virtude da citação, ocorre a estabilização subjetiva da lide, vedando-se a alteração das partes, salvo as substituições permitidas por lei, em conformidade com a legislação processual. Logo, não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das hipóteses de substituição das partes, não há falar-se em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - Ap 53874/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) (DESTAQUEI)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - AÇÃO MOVIDA CONTRA O DETRAN/MT -
ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEFESA JUDICIAL FEITA POR ADVOGADOS CONTRATADOS PELA AUTARQUIA - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECONHECIDA
- APELO NÃO CONHECIDO.
A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade
. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - PREJUÍZOS DEMONSTRADOS - DANO MATERIAL DEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a Autarquia estadual tem o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, nos termo do art. 37, § 6o, da CRF. Constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, consubstanciados no fato, no dano, no nexo causal e na culpabilidade do agente, exsurge o dever de indenizar. A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado. A regra estampada no § 4º, do art. 20 do CPC/73, determina que uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c, do § 3º. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 62401/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

Logo, levando em consideração que o responsável principal, MT SAÚDE é que compõe o polo passivo da ação, não há de se falar em legitimidade recursal do Estado Mato Grosso, ficando prejudicada a análise de suas alegações, já que o recurso por ele interposto não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NÃO CONHEÇO
do recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020